Tribunal: STJ
Processo: 5048990-56.2022.4.04.7100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797511 - RS (2024/0436720-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO CASALI - RS045681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
03/06/2025
09/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48109972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/06/2025 17:19:28
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: 3ad0753d-60f3-48bf-b5de-07ce6957d9cb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797511 - RS (2024/0436720-6)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO
: RICARDO AUGUSTO CASALI - RS045681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil (CPC). Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de
Justiça (STJ).
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EUROLATTE DO BRASIL
INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA da decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça de fls. 356/357.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada ou a
apresentação do processo ao órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 375).
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada, o recurso não foi conhecido porque houve incidência
da Súmula 281 do STF.
Documento eletrônico VDA47582346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: e9d349e5-b8fb-4c0c-bd46-2dfc9691a95a

Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que "prudente o
"
sobrestamento dos feitos relativos à matéria objeto do Tema 1.079/STJ (fl. 363).
Sustenta que "tão somente a base de cálculo da Contribuição Previdenciária
Patronal não está mais restrita à limitação dos 20 salários-mínimo, eis que tal
"(fl.
determinação foi expressamente revogada pelo artigo 3o, do Decreto 2.318/1986
364).
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
".
decisão agravada
É importante registrar, ainda, que o recurso de agravo, tanto aquele previsto
no art. 1.042 do Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno
previsto no art. 1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que
impediram o processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento
sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47582346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 20/05/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: e9d349e5-b8fb-4c0c-bd46-2dfc9691a95a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.797.511 / RS
Número Registro: 2024/0436720-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50489905620224047100
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : RICARDO AUGUSTO CASALI - RS045681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
CORPORATIVAS - CONTRIBUIÇÕES PARA O SEBRAE, SESC, SENAC,
SENAI E OUTROS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EUROLATTE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE
MAQUINAS LTDA
ADVOGADO : RICARDO AUGUSTO CASALI - RS045681
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
03/06/2025
09/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48074124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 488254dd-247c-48bf-ba0c-24f8b8055058

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074124 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:30:27
Código de Controle do Documento: 488254dd-247c-48bf-ba0c-24f8b8055058